Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-53.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000409-53.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), MAURO LUIZ BOGADO - CPF: 739.713.161-15 (IMPETRANTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO NO NUCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUIZ TITULAR 3 - DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM A NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que não há necessidade de o consumidor fazer prévia reclamação no site consumidor.gov.br para ajuizar ação visando a defesa de seus direitos.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Mauro Luiz Bogado em face de ato do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que condicionou o andamento processual e a apreciação do pedido acautelatório formulado nos autos de origem (Autos nº 1013666-94.2025.8.11.0001) à comprovação do esgotamento da via administrativa.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada em 28/02/2025 (ID. 271450851), sendo determinada a suspensão da decisão agravada, bem como o prosseguimento normal da ação.

A autoridade coatora e o litisconsorte passivo deixaram de apresentar informações, conforme certidão lançada em 01/04/2025, no ID. 278417856.

O Promotor de Justiça proferiu parecer pela desnecessidade de intervenção ministerial, conforme cota juntada em 03/04/2025, id. 278957873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000409-53.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Mauro Luiz Bogado

Impetrado:

Juiz de Direito no Núcleo Digital dos Juizados Especiais - Juiz Titular 3 - Dr. Wagner Plaza Machado Junior

Litisconsorte

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o Impetrante requereu a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da ação principal, sem a exigência de prévio requerimento administrativo perante a plataforma do
consumidor.gov.br

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança, em que o pedido foi deferido em parte:

No caso em análise, não identificou indícios concretos que caracterizem litigância abusiva.

Ressalte-se que a decisão impugnada não fundamentou adequadamente os indícios de litigância abusiva, conforme exige o artigo 3.º da recomendação mencionada, que prevê a necessidade de fundamentação para justificar diligências destinadas a verificar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário.

Diante disso, entendo que, no presente caso, não é necessário o esgotamento prévio da via administrativa como condição para ajuizamento da ação judicial. Tal exigência poderia, inclusive, violar o direito constitucional de acesso ao Judiciário, garantido pelo artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (destaquei).

Vale ainda registrar que a parte trouxe aos autos protocolo de atendimento que demonstra a existência de diligência administrativa a fim de tentar solucionar o impasse em momento anterior à propositura da ação.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
e mantenho a liminar que afastou a necessidade de comprovação de tentativa de resolução administrativa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025